Tribunal: TJPA
Processo: 0001164-18.2015.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº:
0001164-18.2015.8.14.0128
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
TERRA SANTA
APELANTE:
JOSÉ EDENILSON DE ARAÚJO SETUVAL
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR:
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA
2.

A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada da média legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
3.

Uma vez que a pena foi reduzida, cabe fazer, também, a readequação do regime de cumprimento da pena.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por
JOSÉ EDENILSON DE ARAÚJO SETUVAL,
através de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 244 - B, da Lei 8.0639/90 (crime de corrupção de menor) a pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como nas sanções do artigo 28, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) meses de prestação de Serviços à Comunidade.

Narra a peça acusatória, que no dia 10/04/2015, por volta das 15:00h, a Polícia Militar recebeu, via telefone, denúncia anônima de um passageiro que viajava no N/M Cidade de Terra Santa, que vinha de Manaus para a referida cidade de Terra Santa, afirmando que no interior do barco, haviam três rapazes, os quais estavam consumindo e vendendo maconha aos passageiros, razão pela qual foi montada uma operação para averiguar a veracidade da denúncia.

Assim, um policial militar a paisana foi designado para pegar a embarcação do porto da cidade de Faro/Pa e monitorar os suspeitos, sendo que os nacionais e maiores José Edenilson Satuval (ora apelante), e Jeferson da Hora Rodrigues, juntamente com o menor ¿M.M de S.¿, já no dia 11/04/2015, saíra da embarcação no porto de Nhamundá/AM e se dirigiram a outra embarcação, com destino a cidade de Terra Santa.

No mesmo dia 11/04, por volta das 10:00h, uma equipe de policiais se deslocaram até o porto da cidade, e quando a embarcação aportou, os suspeitos foram abordados e detidos, sendo encontrado em suas bolsas: 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus; 01 (uma) pistola Taurus calibre .380 ACP, com carregador; 22 (vinte e duas) munições calibre 38, marca BCB, 24 (vinte e quatro) munições calibre 380, marca BCB, 01 (uma) porção de erva esverdeada enrolada em plástico transparente (maconha), além de R$ 514,95 (quinhentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), além de 03 (três) aparelhos celulares.

Os denunciados assumiram a posse das armas, bem como que a droga se destinava a consumo próprio.

A denúncia foi recebida (fl. 18), e após regular instrução criminal, foi prolata sentença condenatória nas sanções acima descritas (fls. 123/126), decisão contra a qual se insurge apenas o réu José Edenilson de Araújo Setuval.

Em suas razões (fls. 168/171), requer, unicamente, a redução da pena base para o mínimo legal em relação ao crime de Corrupção de Menor, previsto no artigo 244 - B, da Lei nº 8.069/90.

Em contrarrazões (fls. 173/176), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação penal para que a pena se redimensionada e fixada no mínimo legal (fls. 179/181).

É o relatório.

À Douta Revisão em 27 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Pretende a defesa do réu, a fixação da pena base do crime de corrupção de menor no mínimo legal.]

Entendo que o pleito merece parcial provimento.

É de todo sabido que o julgador, ao fixar a pena, deve utilizar o modelo trifásico de Nelson Hungria, e na primeira fase, qual seja, a fixação da pena-base, deve-se levar em conta vários critérios, quais sejam, à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como a o comportamento da vítima, como assevera o art. 59 do Código Penal Brasileiro, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Desta maneira, a fim de que se possa analisar eventual abrandamento da pena aplicada
in casu
, faz-se necessário, primeiramente, revolver as circunstâncias do art. 59 do CPB com o fito de fixação da pena-base. Acerca de tais pressupostos relatou o magistrado
a quo
(fls.125/126)
:
¿68. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - ART. 244-B, §º, DA LEI 8.069/1990:
69. Segundo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar neste sentido; o acusado é
possuidor de maus antecedentes criminais
; em relação à sua
conduta social ou personalidade, o réu está envolvido em vários crimes,
dentre eles tráfico de drogas com sentença condenatória, porém sem trânsito em julgado; há nos autos elementos para demonstrar o nítido propósito de se furtar a persecução penal corrompendo menor para assumir crime; as
circunstâncias e consequências foram normais à espécie
, nada tendo a se valorar;
não há que se falar em comportamento da vítima.
70. Assim sendo, fixo a base para o referido crime em 03 (três) anos de reclusão.
71. Não concorrem circunstâncias agravantes nem atenuantes.
72. De igual modo não concorre qualquer causa de diminuição e de aumento de pena.
73. Assim, torno a pena DEFINITIVA para o referido crime em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
.¿
destaquei

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa, já que, nos termos da Súmula 444, do STJ, não há que se macular os antecedentes criminais sem que haja sentença transitada em julgado, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser neutralizado.

Quanto as demais circunstâncias judicias, não há reparos a serem feitos. Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Muito bem.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pelo juiz sentenciante e
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda e terceira fases, adoto, mais uma vez, a motivação operada pelo magistrado, tornando a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, modifico para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro 2020.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator